Tribunal: TJDFT
Processo: 0732250-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732250-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LIDIA MUTSUMI NISHI TSURU, KEITI SASSAKI, RYOICHI NUMOTO D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre eventual violação ao Princípio da Dialeticidade, inovação recursal e interesse recursal considerando que a preliminar suscitada em recurso não foi abordada na Decisão agravada de homologação do laudo pericial. Demais, o laudo pericial apresentado pelo banco agravante concluiu que (ID 130603453, p. 10): "Conforme exposto neste parecer, a análise dos cálculos apresentados pelo I. Perito do Juízo, concluímos: As diferenças entre os cálculos apresentados neste parecer referente as duas Cédulas de Crédito Rural R$1.375.016,79 (R$1.216.871,12 + R$158.145,67) em relação aos valores apresentados pelo I. Perito do Juízo R$1.367.707,46, ambos valores apurados na data de 31/03/2022, corresponde a R$ 7.309,33. Conclui-se que os valores apresentados pelo I. Perito do Juízo estão em perfeita consonância com as decisões sentenciais." Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator